Tribunal: TJDFT
Processo: 0719834-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0719834-88.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUSTAVO ISAC MONTEIRO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Contrarrazões apresentadas. É o relatório. DECIDO. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. Constatando-se que as custas processuais não foram recolhidas na forma e no prazo legal, o recurso deve ser considerado deserto, não podendo ser conhecido. No ponto, vale lembrar o teor do Enunciado no 80 do FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/95)". Consigne-se ainda que a norma processual que possibilita o recolhimento em dobro do preparo quando o recorrente não comprova, no momento da interposição do recurso, o seu pagamento (CPC, art. 1.007, § 4o) é inaplicável aos recursos cabíveis no rito sumaríssimo, conforme dispõe o Enunciado no 168 do FONAJE. No caso, a recorrente não comprovou a regularidade do preparo, tampouco requereu a gratuidade de justiça. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, em razão de sua deserção, nos termos dos arts. 42, § 1o e 54, p. único, ambos da Lei n. 9.099/95 cumulado com art. 11, V, do RITR. Com base no Enunciado 122 FONAJE e na jurisprudência do STJ, condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Preclusa esta decisão, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito